Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO MONITÓRIA, FUINDADA NA COBRANÇA DE CHEQUES, MOVIDA POR FABIANO EM DESFAVOR DE MARCOS. PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. AQUISIÇÃO DAS CÁRTULAS. ENDOSSO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, a qual julgou procedente o pedido da exordial. 1.1. O réu requer a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos cheques. Alternativamente, requer a cassação da sentença por ausência de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em perquirir se a relação jurídica subjacente, ou seja, a alegação de que os cheques foram emitidos em contexto de negócio jurídico fraudulento, envolvendo terceiros, com posterior transferência ao autor da monitória, é capaz de contaminar a exigibilidade do título de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 3.1. Embora o apelante requeira a cassação da sentença por ausência de prestação jurisdicional, não delineia as razões de sua indignação. 3.2. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo se desenvolveu de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito.
4. Consoante disciplinado pela Lei n. 7.357/85, o cheque representa título de crédito revestido dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. 4.1. O cheque é uma espécie de título de crédito o qual, desde que observados os preceitos legais contidos na Lei no 7.357/1985 (Lei de Cheque), é transmissível de credor a credor mediante endosso. 4.2. Na hipótese concreta, apesar de o recorrente alegar a prática de grilagem na hipótese (ilicitude da dívida), não conseguiu demonstrar nos autos o vínculo do autor com qualquer eventual ato ilícito.
5. Como requisito elementar para a circulação do título, há o princípio da autonomia, o qual torna o seu portador titular de um direito autônomo em relação ao direito que tinha seus antecessores. Encontrando-se qualquer das obrigações anteriores viciadas ou nulas, tal fato não terá o condão de comprometer a validade e eficácia das demais obrigações constantes do mesmo título de crédito.
6. O devedor de um título, compromete-se não só com aquele a quem emitiu o documento, mas, sobretudo, com quem o esteja portando. Consequentemente, será considerado sujeito ativo das obrigações decorrentes do título quem com ele se apresentar. 6.1. Não há qualquer indício de que o apelado tenha adquirido o título de má-fé, sendo legítimos os pedidos autorais, conforme corroborado pelo comportamento o réu. 6.2. Nesse sentido, “[...] Em razão do princípio da autonomia, o cheque desvincula-se da relação obrigacional que lhe deu origem. Assim, o legítimo portador do cheque, que não participou da relação originária, não pode responder pelos defeitos existentes nas relações jurídicas anteriores, salvo comprovada má-fé. 3. Dito isso, se demonstrados a emissão do cheque pela apelada, o seu não pagamento, bem como a ausência de má-fé da portadora do título, ora apelante, é certo que esta tem o direito de exigir a importância inserta na cártula, independentemente das exceções pessoais que a emitente eventualmente possa ter contra o credor originário.” (07299160520198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 04/05/2020).
7. No caso em análise, os cheques juntados são nominais. Assim, para a circulação deste título, torna-se imprescindível o endosso do beneficiário. 7.1. As cártulas foram endossadas pela construtora, credora original, de modo que a transmissão do cheque à parte autora se deu de forma regular. 7.2. Apesar do esforço argumentativo do apelante em vincular o autor ao responsável pela construtora para prática de grilagem, nada foi provado. 7.3. Comprovada a emissão do cheque pelo apelante, o inadimplemento da cártula, somado à ausência de demonstração de má-fé do autor, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido da exordial.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Majora-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, a ser paga pelo réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Como requisito elementar para a circulação do título, há o princípio da autonomia, o qual torna o seu portador titular de um direito autônomo em relação ao direito que tinha seus antecessores. Encontrando-se qualquer das obrigações anteriores viciadas ou nulas, tal fato não terá o condão de comprometer a validade e eficácia das demais obrigações constantes do mesmo título de crédito”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985, artigos 17 e 24.
Jurisprudência relevante citada: 07299160520198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 04/05/2020.